Tribunal: TJBA
Processo: 0017943-93.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0017943-93.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Maureen Ayres Pedroso

Advogado(s)
:
THICIANE COSTA REBOUCAS, GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO

IMPETRADO: Prefeito do Municipio do Salvador e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO JÁ ANALISADA E REJEITADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo município contra acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto pela exequente, permitindo a juntada posterior do demonstrativo do débito no cumprimento de sentença. O ente municipal sustenta omissão quanto à prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar a alegação de prescrição, configurando omissão capaz de alterar o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. A prescrição já havia sido expressamente analisada e rejeitada no julgamento da impugnação à execução, com fundamentação sobre o prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932 e sobre a data do trânsito em julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a matéria, reconhecendo a tempestividade da execução e afastando a tese de interrupção do prazo pela citação anterior ao julgamento do mérito.

5. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos não podem ser utilizados para rediscussão do mérito.

6. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos exige a presença de vícios do art. 1.022, do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
A
gRg

no REsp 1.426.968/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.09.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0017943-93.2015.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR

e como Embargado
MAUREEN AYRES PEDROSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator